Tribunal: STF
Processo: AI 616441
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
CONSUMIDOR - CONTAS DE TELEFONE - COMPETÊNCIA - JUIZADO
   ESPECIAL - AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE - CONFLITO DE INTERESSES -
   BALIZAS - AGÊNCIA REGULADORA - DISCRIMINAÇÃO DE PULSOS EXCEDENTES
   À FRANQUIA - MATÉRIA LEGAL - DESPROVIMENTO DO AGRAVO. O Plenário,
   no julgamento do Recurso Extraordinário nº 571.572-8/BA, da
   relatoria do ministro Gilmar Mendes, concluiu que a controvérsia
   relativa à discriminação de pulsos excedentes à franquia revela a
   interpretação de normas estritamente legais, não ensejando o
   acesso ao Supremo.